Tribunal: TJMT
Processo: 1008934-18.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008934-18.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA - CNPJ: 20.269.496/0001-00 (EMBARGANTE), OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - CPF: 317.005.378-73 (ADVOGADO), ANGELA GOMES LIMA - CPF: 015.295.081-85 (EMBARGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), JESSICA GOMES LIMA - CPF: 034.365.741-47 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da fornecedora, determinando a restituição integral dos valores pagos, a incidência de cláusula penal inversa e o pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta contradição quanto à devolução integral das parcelas e à aplicação da cláusula penal inversa, omissão acerca da retenção da comissão de corretagem e dos juros moratórios, além de obscuridade quanto à condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à restituição dos valores pagos, retenção de corretagem, cláusula penal inversa, danos morais e termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pela embargante, consignando que a rescisão decorreu de culpa exclusiva da fornecedora, circunstância que afasta qualquer retenção de valores e impõe a restituição integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ. Também registrou a possibilidade de inversão da cláusula penal, conforme o Tema 971 do STJ, a caracterização dos danos morais diante do inadimplemento prolongado e a incidência dos juros moratórios a partir da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil. As alegações deduzidas nos aclaratórios revelam mero inconformismo com a conclusão adotada e intenção de rediscutir matéria já examinada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC quando o acórdão aprecia de forma suficiente e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito ou de manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao
R
ecurso de
A
pelação, mantendo a sentença que declarou a resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade por culpa exclusiva da fornecedora, com restituição integral dos valores pagos, condenação ao pagamento de cláusula penal inversa e indenização por danos morais.

A embargante alega a existência de contradição quanto à restituição integral das parcelas pagas e à aplicação da cláusula penal inversa
,
omissão
no que diz respeito à
retenção da comissão de corretagem e do termo inicial dos juros de mora
,
bem como obscuridade quanto à condenação por danos morais.

Sustenta que deveria ser observada a retenção contratual de valores e afastadas as condenações impostas.

Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 189 e 11, caput e §§ 6º, 7º e 8º, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a ocorrência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado, ao argumento de que deveria ser admitida retenção de valores pagos, inclusive a título de corretagem, afastada a cláusula penal inversa, excluída a condenação por danos morais e alterado o termo inicial dos juros moratórios.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não constituindo meio adequado para rediscussão da matéria já apreciada.

No caso, todas as questões suscitadas e relevantes para a resolução da controvérsia foram expressamente enfrentadas pelo acórdão.

Quanto à restituição dos valores pagos e à impossibilidade de retenção, consignou-se:

“Reconhecida, dessa forma, a culpa exclusiva da fornecedora pela rescisão contratual, nenhuma retenção é devida, conforme jurisprudência acima transcrita. A retenção parcial somente encontra espaço quando a resolução decorre de iniciativa ou inadimplemento imputável ao adquirente, hipótese manifestamente diversa da presente.”

No que diz respeito à
alegação de omissão quanto à comissão de corretagem
, o
acórdão assentou que a rescisão decorreu da culpa exclusiva da fornecedora, aplicando expressamente a Súmula 543 do STJ, segundo a qual é devida a restituição integral dos valores pagos nessa hipótese.

No tocante à cláusula penal inversa, o julgado foi categórico ao afirmar:

“No que diz respeito à multa, o julgamento do Tema 971/STJ consolidou o entendimento de que é juridicamente possível a inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente em desfavor do consumidor, como mecanismo de restabelecimento do equilíbrio contratual.”

Também
não se verifica obscuridade
quanto aos danos morais, uma vez que o acórdão explicitou as razões pelas quais o inadimplemento extrapolou o mero aborrecimento:

“Não se trata de simples atraso moderado, mas de inadimplemento prolongado, absoluto e frustrante de legítima expectativa contratual (...) Circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano extrapatrimonial indenizável.”

Sobre os juros de mora, consignou-se expressamente:

“Assim, reconhecida a mora da devedora, incide a regra do art. 405 do Código Civil, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir da citação.”

Como se vê, os pontos
assentados
pela embargante foram devidamente apreciados, não havendo qualquer vício interno no julgado. O que se verifica é mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, os embargos não se prestam à reapreciação da matéria já decidida, nem impõem ao órgão julgador o enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados pela parte, quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026